Tribunal: TJSP
Processo: 1031772-49.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Importação – Pretensão de desembaraço sem a exigência do imposto – Inexigibilidade do ICMS no tocante à importação realizada pelo Impetrante (contribuinte não habitual do tributo) – Semovente (cavalo) – Concessão da segurança – Irresignação fazendária – Cabimento – Recente decisão proferida pelo Colendo STF no ARE no 917.950/SP que alterou parte do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Importação – Pretensão de desembaraço sem a exigência do imposto – Inexigibilidade do ICMS no tocante à importação realizada pelo Impetrante (contribuinte não habitual do tributo) – Semovente (cavalo) – Concessão da segurança – Irresignação fazendária – Cabimento – Recente decisão proferida pelo Colendo STF no ARE no 917.950/SP que alterou parte do entendimento exarado no RExtr. no 439.796-PR, afastando a necessidade da lei estadual (LC no 114/02) sobre o tema ser superveniente à legislação federal, bastando ter sido editada após a vigência da EC no 33/01.
Decisão reformada.
Recursos oficial e voluntário providos.